Tribunal: TJDFT
Processo: 0743786-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE ATUALIZADO. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão foi omisso e contraditório.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, o embargante indica contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, mas, como dantes exarado, não é necessária a manifestação específica sobre cada argumento invocado, cabendo ao julgador expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação. Em relação à indigitada violação ao art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, impende registrar que a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro no mencionado inciso. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária.
5. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.